Tribunal: TJSP
Processo: 1502326-33.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502326-33.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante DIEGO
ARAUJO ANGELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao apelo defensivo para diminuir a reprimenda de DIEGO
ARAÚJO ÂNGELO a 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, e 655 diárias de
multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença atacada pelos próprios
fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502326-33.2019.8.26.0537 -Voto no 45581
2
VOTO no: 45.581
Apelação Criminal no: 1502326-33.2019.8.26.0537
Comarca: Diadema.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena.
Apelante: Diego Araújo Ângelo.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por DIEGO ARAÚJO ÂNGELO
contra a r. sentença publicada em 3 de março de 2020, lançada a fls. 161/168 dos
autos digitais, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 674 diárias de multa no piso, negado o apelo em liberdade, em razão de
fato ocorrido em 6 de novembro de 2019.
O réu pede, apenas, a fixação de regime semiaberto, com observância
da detração penal, já que se encontra preso desde 6.11.2018 (preso cautelarmente 8
meses); bem assim, a declaração de inconstitucionalidade da pena de multa do crime
de tráfico de drogas, e o apelo em liberdade (fls. 196/203).
Constam as contrarrazões (fls. 207/219) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
228/231).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502326-33.2019.8.26.0537 -Voto no 45581
3
O apelo comporta parcial provimento.
A irresignação cinge-se somente ao regime prisional e à pena de
multa, sugerindo que a condenação foi bem reconhecida na precisa e bem elaborada
sentença.
Com efeito, o recorrente foi condenado porque adquiriu e mantinha
em depósito, para fins de tráfico, 10 porções de “maconha”, 9 porções de “cocaína”
em forma de pó e 12 porção de cocaína na forma de pedras, tudo sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Sobre a pena, na primeira etapa do cálculo a base foi fixada em 1/8
acima do patamar mínimo (5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 562 diárias de
multa), em virtude de antecedentes do sentenciado por crime de porte de drogas para
consumo próprio (Ap. 51078/2008, trânsito em julgado em 7/5/2010, fls. 35 e 86).
Entretanto, referido apontamento não se presta a tal finalidade, porquanto indica
condenação por infração ao art. 28 da Lei no 11.343/06, como já se posicionou o STJ:
HC 520646-SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, 6a T., j. 08/10/2019, DJe 21/10/2019,
e HC 453437-SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j.
04/10/2018, DJe 15/10/2018.
No entanto, conserva-se o aumento do piso, já que também foi
ponderada a potencialidade lesiva alta e consequências nocivas da droga, tratando-se
o crack de droga de elevado poder viciante.
Na sequência, o douto sentenciante entendeu não se mostrar
recomendável compensação total quando presente a atenuante da confissão e a
agravante da reincidência, quando há pluralidade de condenações anteriores e
específicas. No caso se tratam de duas condenações definitivas (e não três, como
mencionado na sentença) por tráfico de drogas, uma delas cumulada com crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação ao tráfico de drogas (Ap
15246/2009, término de cumprimento da pena em 19/2/2011, e Ap 16451/2013, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502326-33.2019.8.26.0537 -Voto no 45581
4
trânsito em julgado em 21/9/2016 fl. 85); por certo, a circunstância atenuante da
confissão não deve ser compensada em sua totalidade com a agravante já aplicada
pela r. sentença combativa. Explica-se: embora esta Relatoria entenda que, em regra,
as circunstâncias da reincidência e da confissão sejam igualmente preponderantes,
não se pode perder de vista o caso concreto e a especificidade da recidiva;
entretanto, a fração que melhor se adequa ao caso é de 1/6 nesta fase, realinhando-se
a pena a 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, e 655 diárias de multa.
Por último, não era mesmo caso de se aplicar o redutor pelo tráfico
privilegiado, diante da ausência de “primariedade” (reincidência específica
comprovada).
Respeitado entendimento diverso, a reiteração delitiva específica, a
gravidade concreta do delito do ilícito tráfico de drogas, e o dano social que este
provoca autorizam, de fato, o regime fechado adotado para o sentenciado.
E por certo, a apreciação do período de detração entendido como
aquele em que o indivíduo permanece preso cautelarmente durante o curso do
processo penal e que deve ser computado na pena privativa de liberdade, é, aos olhos
desta Relatoria, de competência do Juízo das Execuções Penais, e não do Magistrado
sentenciante, conforme disposto no artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei no 7.210/84.
Isto porque não há nos autos elementos que permitam uma análise do preenchimento
dos requisitos legais para a colocação dos acusados em regime menos gravoso, em
especial os de índole subjetiva.
Incabível, outrossim, o acolhimento do pedido de reconhecimento da
inconstitucionalidade da pena de multa, porquanto sua aplicação, prevista na Lei no
11.343/06, decorre de política criminal estabelecida pelo legislador, não cabendo o
Poder Judiciário questionar a opção legislativa, esta está de acordo com os princípios
da proporcionalidade e da individualização das penas, considerando, ademais, que o
delito do tráfico normalmente envolve grande quantia de dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502326-33.2019.8.26.0537 -Voto no 45581
5
Finalmente, inviável a revogação da prisão preventiva pretendida pelo
recorrente, pois a custódia deve persistir, diante da confirmação da condenação e do
regime prisional fixado, sendo, assim, necessária para a manutenção da ordem
pública e da aplicação da lei penal. Além do mais, seria ilógico soltá-los neste
momento processual quando há convicção de sua responsabilidade criminal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo defensivo para
diminuir a reprimenda de DIEGO ARAÚJO ÂNGELO a 6 anos, 6 meses e 22 dias
de reclusão, e 655 diárias de multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença atacada
pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator